Tribunal: STJ
Processo: 2275718-82.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2178543 - SP(2024/0398990-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FARIA E FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
OLGA HELOIZA LINS SOUSA TESSARINI - SP316272
GABRIEL VICENTINI BROETTO - SP384800
RECORRIDO
: HM SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO EMILIO JAFET - SP070601
LINO EDUARDO ARAUJO PINTO - SP080598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ, segundo a qual,
quando os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em
percentual sobre o valor da causa, os juros de mora incidem a partir da
exigibilidade da obrigação, isto é, desde o trânsito em julgado da decisão
que os fixou. Precedentes.
II. Dispositivo
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56442476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f2944b11-25a9-4747-9fff-fb1c979d0c2c

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: f2944b11-25a9-4747-9fff-fb1c979d0c2c

RECURSO ESPECIAL No 2178543 - SP(2024/0398990-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FARIA E FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
OLGA HELOIZA LINS SOUSA TESSARINI - SP316272
GABRIEL VICENTINI BROETTO - SP384800
RECORRIDO
: HM SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO EMILIO JAFET - SP070601
LINO EDUARDO ARAUJO PINTO - SP080598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
EM
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ, segundo a qual,
quando os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em
percentual sobre o valor da causa, os juros de mora incidem a partir da
exigibilidade da obrigação, isto é, desde o trânsito em julgado da decisão
que os fixou. Precedentes.
II. Dispositivo
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 49):
Documento eletrônico VDA55851682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 2d235869-8962-42cb-9b68-47e90f1faf4d

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios.
Fixação em percentual do valor da causa. Juros de mora incidentes a partir
da intimação para pagamento. Decisão revista. Recurso provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 71-74).
Em suas razões (fls. 77-97), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, alegando a existência
de omissões não sanadas em embargos de declaração sobre a literalidade do art. 85,
§ 16, do CPC e sobre a jurisprudência do STJ. Também, alega a ausência de
enfrentamento dos argumentos e precedentes indicados na contraminuta do agravo
(fls. 82-83), e
(ii)
§ 16, do CPC, aduzindo que, embora os honorários tenham sido
art. 85,
fixados em percentual sobre o valor da causa, por simples cálculo aritmético apura-se
“quantia certa”, razão pela qual os juros de mora incidiriam desde o trânsito em julgado
(fls. 84-89).
Contrarrazões apresentadas (fls. 114-122).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Em relação à tese de que houve omissão do Tribunal de origem quanto ao
enfrentamento de precedentes e à literalidade do
§ 16, do CPC, a Corte local
art. 85,
assim se pronunciou, consignando que os julgados apresentados não possuíam
natureza vinculante (fls. 41-42):
Desse modo, no caso concreto os juros de mora sobre a verba honorária
devem incidir apenas após a intimação da executada, ora agravante, para
adimplir o débito.
Fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado
da causa, sua incidência pressupõe a constituição em mora. Como já se
ressalvou, “é que não se pode afirmar que há mora antes de deflagrada a
execução. Até que tal ocorra ainda não existe a obrigação de pagar os
honorários.” (STJ,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes
REsp n. 720290/PR,
Direito, 3a Turma, j. em
.
09/03/2006)
Nesta esteira, é pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que os juros moratórios sobre referida verba honorária incidem
tão somente a partir da citação do executado na execução ou, na nova
sistemática, de sua intimação para pagamento: [...].
Documento eletrônico VDA55851682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 2d235869-8962-42cb-9b68-47e90f1faf4d

No julgamento dos aclaratórios, o TJSP acrescentou (fls. 73-74):
O embargante, contudo, argumenta que o acórdão não se pronunciou a
respeito dos julgados por ele colacionados em sede de contraminuta.
Ressalte-se, neste ponto, ser desnecessária a manifestação específica do
acórdão a respeito de cada um dos julgados apontados pelo embargante,
pois nenhum deles constitui precedente vinculante nos termos do art. 927,
caput do CPC, não se aplicando, portanto, o
§ 1o, V e VI do CPC. E
art. 489,
isto tanto mais quando apreciada a tese que se quis com eles demonstrar.
Assim, no caso, o Tribunal de Justiça bandeirante manifestou-se de forma
clara, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, no sentido de que os juros
incidiriam apenas na fase de execução por não considerar o arbitramento sobre o valor
da causa como "quantia certa" imediata, não havendo assim omissão.
Além disso, esta Corte possui o entendimento de que a "regra do art. 489,
§1o, VI, do
segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
CPC/15,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes,
mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos" (REsp n. 1.698.774/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
01/09/2020,
.
09/09/2020)
Contudo, com relação ao argumento de incidência dos juros desde o trânsito
em julgado, quando da fixação de honorários em percentual, a pretensão do recorrente
merece ser acolhida.
O acórdão recorrido, no ponto, destoa da atual jurisprudência do STJ, que
estabelece no trânsito em julgado o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre
a verba honorária sucumbencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TERMO
INICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM
SÚMULA 14/STJ.
JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da
causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento" (
.
Súmula n. 14/STJ)
2. O termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária
sucumbencial é o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
(
de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp n. 2.828.048/RS,
DJEN de
)
9/3/2026,
12/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS.
Documento eletrônico VDA55851682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 2d235869-8962-42cb-9b68-47e90f1faf4d

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO
INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
[...]
4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em
percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o
entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da
exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da
sentença. Precedentes.
[...]
8. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 1.984.292/DF,
TURMA, julgado em
DJe de
)
29/3/2022,
1/4/2022.

Dessa forma, o recurso deve ser provido.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, determinando que
os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidam a partir da data do trânsito
em julgado da decisão que os fixou.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55851682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:20
Código de Controle do Documento: 2d235869-8962-42cb-9b68-47e90f1faf4d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.178.543 / SP
Número Registro: 2024/0398990-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046272620238160000 00415766120238260100 01174830420078260100 1174830420078260100
21594723720228260000
22757188220238260000
2275718822023826000050000
415766120238260100 46272620238160000 583002007117483
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FARIA E FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PAULO SOARES DE MORAIS - SP183461
OLGA HELOIZA LINS SOUSA TESSARINI - SP316272
GABRIEL VICENTINI BROETTO - SP384800
RECORRIDO
: HM SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO EMILIO JAFET - SP070601
LINO EDUARDO ARAUJO PINTO - SP080598
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56428135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: 7a84cb95-c8aa-4951-9747-52aee1578109

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:05
Código de Controle do Documento: 7a84cb95-c8aa-4951-9747-52aee1578109